Tribunal: TCU
Processo: 035.719/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 540/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.719/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Goncalves da Silva (XXX.881.877-XX); Andre Luiz Nunes Freitas (XXX.359.637-XX); Azenclever Bruno dos Santos (XXX.581.267-XX); Caroline Rodrigues Pecanha de Almeida (XXX.655.307-XX); Cintia Acosta Kutter (XXX.596.340-XX); Jamile Siqueira Francisco (XXX.153.657-XX); Jomara Mendes Fernandes (XXX.826.516-XX); Sergio de Almeida Frias (XXX.169.906-XX); Thiago Rodrigues de Sa Alves (XXX.498.497-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.